Tribunal: TJDFT
Processo: 0741212-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741212-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. DÍVIDA ATIVA. FAZENDA PÚBLICA. ARRESTO. POSSIBILIDADE. CPC, ART.830. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1.O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830). 3. A demora no cumprimento de providências causada pelo Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor/agravado, que tem adotado as medidas necessárias para a satisfação do crédito (STJ, Súmula 106). Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 40 da Lei 6.830/1980, porque, não havendo qualquer documento nos autos comprovando que o feito executivo estaria abrangido pelo processo-pai, e estando demonstrada a inércia do exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Em contrarrazões, o DF requer a condenação da recorrente nos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos artigos 373, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 40 da Lei 6.830/1980, porquanto a turma julgadora assim concluiu no ID 45699872 – Pág. 3 acerca da não configuração da prescrição intercorrente, verbis: (...) 9. O agravante aduz que a prescrição intercorrente estaria configurada, pois o exequente, ora agravado, não teria movimentado o processo por mais de 8 (oito) anos. 10. A decisão recorrida analisou todos os marcos temporais, considerando que a execução está abrangida pelo processo principal (autos de no 2011.01.1.045100-5), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e a penhora de bens, sem qualquer transcurso de prazo de prescrição intercorrente. 11. A paralisação da demanda originária decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, razão pela qual deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos ponderados na decisão agravada. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pelo agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Apendas a exigibilidade da pretensão executiva em relação à CDA 5- 0107763400 foi atingida pela prescrição, conforme ponderado na decisão recorrida. As demais CDAs permanecem exigíveis e podem embasar a execução fiscal. (...) Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pleito de condenação nos ônus de sucumbência, embora prevista nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015